Tribunal: TCU
Processo: 005.825/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
SOLICITAÇÃO. Ofício no 40/AACE2/13502

Inteiro teor:
Acórdão 571/2024-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo de solicitação pela qual o Chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica requer prorrogação por mais noventa dias, a contar de 5/4/2024, do prazo estabelecido no art. 11 da IN-TCU 71/2012 para a remessa da tomada de contas especial 2.203/2023 instaurada no âmbito do Grupamento de Acompanhamento e Controle de Infraestrutura de Anápolis (GAC INFRA - AN), os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário e considerando que, ao analisar os procedimentos realizados até então no bojo da tomada de contas especial 2.203/2023, o órgão de Controle Interno não terá tempo hábil para concluir os seus trabalhos no prazo fixado pelo normativo do Tribunal de Contas da União; considerando que a justificativa apresentada pelo Chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica amolda-se aos termos do § 3o do art. 11 da IN-TCU 71/2012; considerando as razões expostas pela AudTCE às peças 5 e 6; ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido nos autos e com fundamento no art. 11, § 2o, da IN-TCU 71/2012, em prorrogar até o dia 8/7/2024 o prazo para a remessa da Tomada de Contas Especial 2.203/2023, instaurada no âmbito do Grupamento de Acompanhamento e Controle de Infraestrutura de Anápolis (GAC INFRA - NA). 1. Processo TC- Processo 005.825/2024-5 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando da Aeronautica - Centro de Controle Interno da Aeronautica - Cenciar. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.